Tribunal: TJES
Processo: 5000598-16.2023.8.08.0016
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Resistência; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000598-16.2023.8.08.0016
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOAO PAULO VITOR DOS REIS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5000598-16.2023.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: JOAO PAULO VITOR DOS REIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO
CONHECIDO E
IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por João Paulo Vitor dos Reis contra decisão da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que o pronunciou pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 329, todos do Código Penal, além do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

A denúncia narra que, em 29 de abril de 2019, o recorrente, em razão de uma dívida de R$ 500,00, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima Edimar da Silva, causando-lhe lesões, cuja evolução para o óbito somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A defesa requer a impronúncia ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal, além do arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia deve ser reformada por ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime para lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem a necessidade do juízo de certeza exigido para a condenação, aplicando-se, nesta fase, o princípio in dubio pro societate.

A materialidade delitiva está demonstrada nos autos, e os indícios de autoria decorrem do conjunto probatório, incluindo depoimentos do próprio recorrente, de testemunhas e dos policiais militares que atenderam à ocorrência, além da apreensão da arma de fogo utilizada no crime.

A pretensão de desclassificação para lesão corporal demanda certeza quanto à ausência de animus necandi, o que não se verifica na presente fase processual, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventuais dúvidas sobre a intenção do agente.

Mantém-se a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios à defensora dativa, conforme critérios do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil e Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessário juízo de certeza.

Eventuais dúvidas sobre o animus necandi devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, aplicando-se, na fase de pronúncia, o princípio in dubio pro societate.

O arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa deve observar os critérios estabelecidos no artigo 85, §2º, do CPC e normas correlatas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, §2º, II; 14, II; 329. Lei nº 11.343/06, art. 28. Código de Processo Penal, art. 413. Código de Processo Civil, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28/6/2022, DJe 30/6/2022. TJES, RSE nº 011180080019, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 14/09/2022, DJe 20/09/2022. TJES, RSE nº 023160009249, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos (Rel. Substituto: Getulio Marcos Pereira Neves), Primeira Câmara Criminal, j. 23/11/2022, DJe 12/12/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5000598-16.2023.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: JOAO PAULO VITOR DOS REIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

JOÃO PAULO VITOR DOS REIS, vulgo “PEPE”

contra a decisão

oriunda da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 329, todos do Código Penal e artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 29 de abril de 2019, o denunciado, em razão de uma discussão por uma dívida de R$ 500,00 (quinhentos reais), efetuou um disparo de arma de fogo em direção à vítima Edimar da Silva, ocasionando-o lesões que apenas não foram o resultado eficiente da morte em razão de circunstâncias alheias à vontade do agente.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
restou o réu pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, a defesa requer a impronúncia e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal. Pugna, ainda, pelo arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Através da prova oral produzida tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Interrogado em juízo, o recorrente disse que o ofendido Edimar furtou dinheiro que o pertencia, razão pela qual “arrumou” um revólver e foi até a casa dele.

Ato contínuo, afirmou que não foi ao local com a intenção de matar a vítima, mas tão somente de recolher seus pertences.

Em seguida, disse que o ofendido começou a “debochar da cara dele”, sendo que a única solução que viu foi atirar nele. Afirmou, ainda, que a vítima correu, entretanto, efetuou novo disparo contra a porta para que ele não tivesse condições de revidar.

Por fim, revelou que trocou um carro pela arma de fogo.

O policial militar Natã Chrisotomo Amorim, também em juízo, afirmou que receberam informações sobre uma tentativa de homicídio e, chegando ao local indicado, souberam que o réu havia deixado o local de táxi. Após localizarem o motorista de táxi, deslocaram-se até o endereço onde ele deixou o recorrente.

Após a abordagem, o réu confessou a prática do crime aos policiais, alegando que a motivação seria uma dívida decorrente de um furto.

Ademais, a arma de fogo foi apreendida após a indicação do próprio requerente de que estava escondida debaixo de uma bananeira.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo policial militar Miller Pires de Mendonça, acrescentando que a arma de fogo estava municiada com 3 (três) munições, sendo duas intactas e uma deflagrada.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DECISÃO DE PRONÚNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA RECURSO IMPROVIDO. 1) A narrativa dos autos e os demais elementos de prova (inúmeros depoimentos ), apontam, a priori, que os recorrentes tenham participado da empreitada criminosa. Logo, não se pode acolher, indene de dúvidas, a tese defensiva de inexistência de provas para a decisão de pronúncia, a qual exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade. Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. Nessa perspectiva, a materialidade, como já dito restou plenamente comprovada. E, com relação aos indícios de autoria, a despeito do inconformismo da Defesa, denota-se que durante toda a instrução criminal restou demonstrado indícios de que a narrativa da denúncia tem respaldo. Assim, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação da conduta criminosa, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri." (STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016). 2) Honorários devidos. 3) RECURSOS IMPROVIDOS.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011180080019, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022).

Quanto ao pleito de desclassificação do delito imputado ao recorrente para o crime de lesão corporal, de igual modo, não deve prosperar.

Com efeito, para que se possa proceder à pretendida desclassificação, seria necessária a comprovação segura e inquestionável indicando a ausência de
animus necandi
na ação do acusado, ora recorrente, de modo que eventuais teses defensivas que levantem dúvidas com relação ao crime, e de como realmente se deram os fatos, deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Frise-se, também, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher tal pedido, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Desta forma, pelos elementos probatórios insertos nos autos, mostra-se incabível a desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para aquele indicado pela defesa, de modo que deve ser mantida a decisão a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção do réu.

Neste sentido, observe-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA HOMICÍDIO QUALIFICADO MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS TESE DESCLASSIFICATÓRIA ANIMUS NECANDI COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia pelo homicídio qualificado, na modalidade tentada. A análise sobre o elemento subjetivo do tipo - se de homicídio ou de lesões corporais - é matéria que deve ser enfrentada oportunamente pelo Tribunal do Júri em respeito ao princípio do in dubio pro societate, mormente porque a desclassificação postulada pela defesa somente seria possível se nenhuma dúvida houvesse a respeito do animus necandi. Precedente do STJ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Vitória, 23 de novembro de 2022. RELATOR(A)
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 023160009249, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/11/2022, Data da Publicação no Diário: 12/12/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
NEGO-
LHE
PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. decisão, nos termos em que proferida.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor da Dra. Érica Gouveia Garcia – OAB/ES n. 24.101, advogada nomeada para patrocinar a defesa do réu neste Recurso em Sentido Estrito.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais).